Tribunal: STF
Processo: HC 269181
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 1º DA LEI Nº 9.613/1998 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.948.275, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em agravo regimental que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 83 do STJ. O agravante foi denunciado pela prática dos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
2. O Tribunal de origem reconheceu suficientes os elementos de prova para receber a denúncia quanto aos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa. 
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem, e o agravo em recurso especial foi desprovido pela decisão ora agravada, pelo óbice da Súmula n. 83 do STJ. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a ausência de constituição definitiva do crédito tributário não impede o recebimento da denúncia quanto aos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa está em conformidade com o entendimento STJ. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que, para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime antecedente, bastando a demonstração de indícios suficientes de sua existência, visto que se trata de delito autônomo e independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente. 
6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao agravante, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. 
7. A análise da prática ou não do delito tributário antecedente demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 
8. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ ao conhecimento do recurso especial. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Para o recebimento de denúncia pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, não é necessária a prova cabal do crime antecedente, bastando a demonstração de indícios suficientes de sua existência. 
2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas, permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 
3. A análise da prática ou não do delito tributário antecedente demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 
4. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário não impede o recebimento da denúncia pelos delitos de lavagem de capitais ou organização criminosa, sendo suficiente a demonstração de indícios da prática de infração penal antecedente. Precedentes.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e 2º da Lei nº 12.850/2013. 
Em sentença, o Juízo de primeira instância declarou “a nulidade da persecução penal a partir do encaminhamento do ‘ofício à Receita Federal do Brasil, solicitando informações econômico-financeiras atualizadas das pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas nas infrações penais de sonegação fiscal (art. 1º da Lei n° 8.137/1990), evasão de divisas (art. 22 da Lei n° 7.492/1986) e estelionato (art. 171 do Código Penal’, que resultaram na resposta constante do Processo 5010139-80.2020.4.04.7208/SC”.
Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para “reconhecer a validade de parte dos elementos probatórios produzidos no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n° 1.33.008.000156/2020-76”, além de “afastar a tese de atipicidade das condutas e determinar o recebimento da denúncia nos termos propostos pelo órgão de acusação”.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia.
Narra que, “de acordo com a denúncia, os Pacientes teriam cometido o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998), que é delito acessório/parasitário, tendo como infração antecedente o crime de sonegação fiscal (art. 1º, inc. I, da Lei n. 8.137/1990) supostamente cometido à luz das informações declaradas nos anos-calendários de 2017 a 2020”. Alega “impossibilidade de imputação de lavagem de dinheiro tendo como infração antecedente um suposto crime material contra a ordem tributária acerca do qual não houve lançamento definitivo do tributo, em atenção ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24”. Entende que “não consumado o delito apontado como antecedente (sonegação fiscal), é atípica a imputação do crime de lavagem de dinheiro”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“26. Ante o exposto, requer o Impetrante: 
a. Em cognição sumária, a concessão de medida liminar, a fim de que seja sobrestada a tramitação da Ação Penal n. 5008708-06.2023.4.04.7208, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC, até que seja julgado o mérito deste habeas corpus; e 
b. Em cognição exauriente, seja concedida a ordem, a fim de que se reconheça a impossibilidade, em atenção ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24, de imputação do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) tendo como delito antecedente sonegação fiscal (art. 1º, inc. I, da Lei n. 8.137/1990) sem o lançamento definitivo do crédito tributário, restabelecendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Na espécie, o agravante sustenta a inexistência de crime anterior devido à ausência do lançamento do crédito tributário, nos termos da Súmula n. 24 do STF. 
Contudo, é sedimentado o entendimento desta Corte, no sentido de que, para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência, visto que é um delito autônomo e independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente [...].
A Corte de origem assim fundamentou a decisão combatida: [...]
Extrai-se do excerto transcrito que os motivos descritos pela instância ordinária estão em conformidade com o entendimento acima delineado e consolidado nesta Corte. Para além, o acórdão combatido se encontra exaustivamente fundamentado quanto à presença de indícios da existência de delito antecedente. 
Com efeito, constata-se que os elementos de prova até o momento alcançados, os quais foram considerados pelas instâncias ordinárias independentes daqueles declarados nulos por ilicitude na sua obtenção, dão suporte para o início da persecução criminal quanto aos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, conforme conclusão alçada pelo Tribunal de origem. [...]
Destaca-se, por oportuno, que a análise acerca da prática ou não do delito tributário (antecedente) demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
De mesmo modo, a análise da alegação de nulidade de provas demandaria o revolvimento probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, especialmente porque o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, acerca da extensão da nulidade das provas declaradas ilícitas: [...]
Conforme o excerto do acórdão acima mencionado, embora tenha sido decretada a nulidade de parte da prova produzida, foi devidamente analisado o nexo de causalidade com os demais elementos probatórios. Portanto, como dito, a reapreciação do decidido no acórdão pelo Colegiado local demandaria o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância recursal extraordinária. 
Por fim, uma vez esclarecido o caráter autônomo do delito de lavagem de dinheiro, prejudicada está a tese referente à incidência da Súmula 24 do STF, na medida que é desnecessário o lançamento definitivo do tributo para que possa ser verificada a existência de meros indícios da prática de infração antecedente.
No ponto, convém mais uma vez invocar, como razões de decidir, o reforço dos fundamentos lançados pelo Ministério Público Federal, como custos legis, os quais apontam a suficiência dos indícios que dão suporte à denúncia para o início da persecução penal, distinguindo a situação objeto da ação penal em tela, do paradigma que justifica a inteligência da Súmula n. 24 do STF (fl. 486-487): [...]
Nesse cenário, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, incidindo à espécie o óbice da Súmula n. 83 ao conhecimento do recurso especial. [...]”
 
Na espécie, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os elementos de prova até o momento alcançados, os quais foram considerados pelas instâncias ordinárias independentes daqueles declarados nulos por ilicitude na sua obtenção, dão suporte para o início da persecução criminal quanto aos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, conforme conclusão alçada pelo Tribunal de origem”. Ainda, o Tribunal a quo apontou que “uma vez esclarecido o caráter autônomo do delito de lavagem de dinheiro, prejudicada está a tese referente à incidência da Súmula 24 do STF, na medida que é desnecessário o lançamento definitivo do tributo para que possa ser verificada a existência de meros indícios da prática de infração antecedente”. 
Deveras, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 

Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal.
Demais disso, a Corte Superior registrou que “para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência, visto que é um delito autônomo e independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente”. Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Pacientes denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se pleiteia o trancamento da ação penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 4. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime. 5. Nos termos do art. 2º da Lei 9.613/1998, o julgamento do crime de lavagem de capitais independe do julgamento do crime antecedente, sendo suficiente a existência de indícios da prática deste último para a sua configuração. Assim, com maior razão, pode-se afirmar que os indícios apontados pelas instâncias ordinárias bastam para o prosseguimento da presente ação penal. 6. Enfim, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 261.643-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2025)

Penal. Habeas corpus originário. Lavagem de Dinheiro proveniente de crime contra a administração pública. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que o “processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas” (HC 93.368, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 2 Situação concreta em que o paciente – envolvido no escândalo que ficou conhecido como “Propinoduto” – foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro tendo por delitos antecedentes a prática de crime contra a administração pública e a prática de crime de organização criminosa. Circunstância que não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou que impossibilite a execução provisória da pena. Precedentes. 4. Ordem denegada, revogada a liminar. (HC 138.092, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/2018 - grifei)

A propósito, cumpre apontar a orientação sufragada por esta Suprema Corte no sentido da prescindibilidade de tipificação de “crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90” para a investigação de crimes de natureza não fiscal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 24. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS DELITOS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade à constituição definitiva do crédito tributário em delitos materiais contra a ordem tributária, impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. 3. Hipótese em que as instâncias próprias apontaram que a investigação também tinha como objeto crime de lavagem de dinheiro, delito que não pressupõe esgotamento das vias administrativas e, portanto, legitimava o deferimento do meio de obtenção de prova independentemente da inocorrência de lançamento. 4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na estreita via do habeas corpus, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/6/2016)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 936.653-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016) 

Outrossim, divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, mormente quanto à existência de elementos de prova aptos a sustentarem a persecução penal, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente